Tribunal: STJ
Processo: 1001370-17.2020.8.26.0286
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2800934 - SP(2024/0449279-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GANDINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: FABIO RIBEIRO LIMA - SP366336
AGRAVADO
: DANIELA RODRIGUES DA SILVA COSTA
AGRAVADO
: RAQUEL RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADOS
: LUIS FELIPI ANDREAZZA BERTAGNOLI - SP278797
RODOLFO ANDREAZZA BERTAGNOLI - SP306950
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO. COMPRA E VENDA.
ATRASO.
ENTREGA.
IMÓVEL.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
NÃO
ACOLHIMENTO. RÉ. VENDEDORA. INSTRUMENTO. CONTRATUAL.
NEGATIVA. PRESTAÇÃO. JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA
PREQUESTIONAMENTO.

MODIFICAÇÃO.

SÚMULA
No
211/STJ.
DECISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INTERPRETAÇÃO. CLÁUSULA. CONTRATUAL. SÚMULAS NoS 5 e 7/STJ.
1. Na espécie, não houve violação aos arts. 489 e 1.022, do Código de
Processo Civil, visto que agiu corretamente o Tribunal de origem ao rejeitar
os embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente
da irresignação.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/ STJ.
3. Não há como modificar o entendimento firmado pela Corte local quanto
à legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da ação, bem
como ao seu enquadramento como fornecedora, nos termos do Código de
Defesa do Consumidor, sem proceder na interpretação de cláusulas
contratuais e no revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimentos vedados pelas Súmulas no 5 e 7/STJ.
4. É firme o entendimento do STJ no sentido de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso interposto pela alínea a do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando
prejudicado o exame do dissídio. Precedentes.
5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte
conhecida, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
17/03/2026
23/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55318701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:22:26
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 972e69e4-04c9-4b7e-b8a0-8fdda568ab00

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:22:26
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 972e69e4-04c9-4b7e-b8a0-8fdda568ab00

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2800934 - SP(2024/0449279-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GANDINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: FABIO RIBEIRO LIMA - SP366336
AGRAVADO
: DANIELA RODRIGUES DA SILVA COSTA
AGRAVADO
: RAQUEL RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADOS
: LUIS FELIPI ANDREAZZA BERTAGNOLI - SP278797
RODOLFO ANDREAZZA BERTAGNOLI - SP306950
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO. COMPRA E VENDA.
ATRASO.
ENTREGA.
IMÓVEL.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
NÃO
ACOLHIMENTO. RÉ. VENDEDORA. INSTRUMENTO. CONTRATUAL.
NEGATIVA. PRESTAÇÃO. JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA
PREQUESTIONAMENTO.

MODIFICAÇÃO.

SÚMULA
No
211/STJ.
DECISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INTERPRETAÇÃO. CLÁUSULA. CONTRATUAL. SÚMULAS NoS 5 e 7/STJ.
1. Na espécie, não houve violação aos arts. 489 e 1.022, do Código de
Processo Civil, visto que agiu corretamente o Tribunal de origem ao rejeitar
os embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente
da irresignação.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/ STJ.
3. Não há como modificar o entendimento firmado pela Corte local quanto
à legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da ação, bem
como ao seu enquadramento como fornecedora, nos termos do Código de
Defesa do Consumidor, sem proceder na interpretação de cláusulas
contratuais e no revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimentos vedados pelas Súmulas no 5 e 7/STJ.
4. É firme o entendimento do STJ no sentido de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso interposto pela alínea a do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando
prejudicado o exame do dissídio. Precedentes.
5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte
conhecida, não provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo em recurso especial interposto por GANDINI
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial.
O apelo nobre, fundamentado no
III, “a” e “c” da Constituição
art. 105,
Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
assim ementado:
Documento eletrônico VDA54445523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:09
Código de Controle do Documento: bdba2c9c-4d5b-4d66-870b-40a829715f58

“APELAÇÃO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO
DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATRASO NA
ENTREGA DA OBRA POR CULPA DA VENDEDORA. PRELIMINAR
ILEGITIMIDADE PASSIVA – A apelante consta expressamente como
vendedora no instrumento de compromisso de compra e venda assinado com
os consumidores, razão pela qual é responsável pelo alegado
descumprimento contratual (atraso na entrega da obra). Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR PRESCRIÇÃO – ação indenizatória de decorrente de
responsabilidade civil contratual por atraso na entrega do imóvel - prazo
prescricional de 10 (dez) anos previsto no
do CC Precedentes do
art. 205
STJ. Preliminar rejeitada.
ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS – CULPA DA VENDEDORA
RECONHECIDA JUROS DE OBRA – atraso na entrega da obra por culpa das
requeridas comprovado –, estas devem ressarcir as autoras em relação aos
juros da obra, encargos cobrados e recebidos pela instituição financeira em
razão da situação de atraso, corrigidos monetariamente pela Tabela Prática
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde o desembolso, e juros
de mora de 1% ao mês, a partir da última citação.
LUCROS CESSANTES DEVIDOS – As autoras possuem direito a lucros
cessantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel, correspondente a
0,5% sobre o valor atualizado do contrato, por mês de atraso na entrega do
imóvel (Súmula 162 do E. TJSP), acrescidos de correção monetária pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir da
assinatura do contrato, e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da última
citação. Sentença mantida. Recurso desprovido.”(e-STJ fls.
)
383/384

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
141/419
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls.
), a recorrente aponta,
422/256
além de divergência jurisprudencial, violação aos seguintes dispositivos legais com as
respectivas teses:
arts. 489, §1o, IV e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil – negativa da
i)
prestação jurisdicional em razão da Corte local não se manifestar sobre as questões
suscitadas;
arts. 29 e 31, da
– ao argumento de que o proprietário
ii)
Lei no 4.591/64
do terreno não tem responsabilidade solidário com o incorporador pela conclusão do
empreendimento, e
arts. 3o, 7o, parágrafo único e 25, §1o, do Código de Defesa do
iii)
Consumidor – aduz que não integrou a relação de consumo, porque se limitou a
alienar o seu terreno.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial
521/527
foi inadmitido (e-STJ fls.
), dando ensejo à interposição do presente agravo.
528/531
É o relatório.
VOTO

Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, no que se refere à alegada negativa de prestação jurisdicional,
a recorrente sustenta que o acórdão recorrido teria sido omisso ao deixar de apreciar
que tese de que a recorrente não participou da cadeia negocial, apenas figurou como
“terrenista” do empreendimento imobiliário.
Documento eletrônico VDA54445523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:09
Código de Controle do Documento: bdba2c9c-4d5b-4d66-870b-40a829715f58

O Tribunal de origem, ao apreciar os embargos de declaração, concluiu que
o acórdão enfrentou de forma exauriente todas as matérias suscitadas, consignando
que a embargante, ora recorrente, figurou expressamente como vendedora no contrato
de compra e venda, motivo pelo qual responde por eventual descumprimento
contratual.
É o que se extrai com facilidade do seguinte trecho do acórdão:

“Aliás, o Acórdão enfrentou expressamente as questões suscitadas nestes
embargos, que foram rejeitadas, pois, a embargante “consta expressamente
como vendedora no instrumento de compromisso de compra e venda
assinado com os consumidores (fls. 25 item 1 do contrato), razão pela qual é
responsável pelo eventual descumprimento contratual alegado pelas
autoras” (fl. 386). Se o nome da embargante consta como vendedora no
instrumento de compromisso de compra e venda, a análise de qualquer
legislação é irrelevante, mesmo a consumerista, pois a responsabilidade
decorre do contrato.” (e-STJ fls.
)
416/417

Nesse contexto, no que diz respeito à alegada negativa de prestação
jurisdicional – violação do artigo 1.022 do CPC –, agiu corretamente o tribunal de
origem ao rejeitar os embargos declaratórios por inexistir omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no acórdão embargado, ficando patente, em verdade, o
intuito infringente da irresignação, que objetivava a reforma do julgado por via
inadequada.
Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não
art. 489
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PREVIDENCIÁRIAS.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENCERRAMENTO DO PLANO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO
DO
DO
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS.
ART. 489
CPC/2015.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
7/STJ.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de devolução de parcelas previdenciárias.
2. Ausentes os vícios do
do
rejeitam-se os
art. 1.022
CPC/15,
embargos de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, inexiste a violação do
do

art. 489
CPC/15.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A incidência das Súmulas 5 e
prejudicam a análise do dissídio
7/STJ
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 7. Agravo interno não
provido."
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 2.183.495/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
– grifou-se)
28/11/2022,
30/11/2022.

Documento eletrônico VDA54445523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:09
Código de Controle do Documento: bdba2c9c-4d5b-4d66-870b-40a829715f58

No que concerne às matérias versadas nos arts. 29, 31, da Lei no 4.591/64,
7o, parágrafo único e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, apontados como
violados no recurso especial, não foram objeto de debate pelo acórdão recorrido,
sequer de modo implícito e, apesar de opostos embargos declaratórios, nada foi
decidido acerca da matéria.
Desse modo, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na
Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."
A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO. PRECLUSÃO.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. SÚMULA No 283 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA No 211 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O recorrente deixou de se insurgir contra a preclusão da matéria, o que
atrai a incidência da Súmula no 283 do STF, por analogia: É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
2. Em suas razões, o recorrente se limitou a repetir os fatos e argumentos
deduzidos anteriormente, manifestando seu inconformismo quanto ao
resultado do julgamento e invocando as normas legais de forma genérica. No
recurso especial é necessário demonstrar o confronto interpretativo,
revelando-se insuficiente a simples menção aos dispositivos tidos por
violados, incidindo ao caso o óbice da Súmula no 284 do STF, por analogia: É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
3. A falta de prequestionamento das normas infraconstitucionais
tidas por violadas, a despeito da oposição de aclaratórios, impede
seu conhecimento, a teor da Súmula no 211 do STJ.
4. Recurso especial não conhecido.”
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.066.237/SP,
julgado em
DJEN de
– grifou-se)
7/10/2025,
14/10/2025

No que se refere à alegação de violação ao
o do Código de Defesa do
art. 3
Consumidor, a Corte local entendeu que a recorrente figurou como vendedora no
instrumento de compromisso de compra e venda, bem como a sentença já havia
reconhecido que a ré, ora recorrente, enquadra-se no conceito de fornecedora de
serviços no mercado de consumo, conforme seguintes trechos do acórdão:

“De início, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva da apelante, pois,
consta expressamente como vendedora no instrumento de compromisso de
compra e venda assinado com os consumidores (fls. 25 item 1 do contrato),
razão pela qual é responsável pelo eventual descumprimento contratual
alegado pelas autoras.
(...)
Por fim, aponto que aplicáveis ao presente caso as regras do Código de
Defesa do Consumidor, posto que a parte ré se enquadra no conceito de
fornecedora de serviços no mercado de consumo, conforme expressamente
previsto no
o, §2o, da
sendo a parte contrária
art. 3
Lei no 8078/90,
consumidora final de seus serviços, conforme artigo 2o do mesmo Diploma
Legal.” (e-STJ fls.
)
386/388

Portanto, rever o entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto à
legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da ação, bem como ao seu
enquadramento como fornecedora, nos termos do Código de Defesa do Consumidor,
demandaria reexame de matéria fático-probatória e interpretação de cláusulas
contratuais, procedimentos vedados pelas Súmulas nos 5 e 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54445523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:09
Código de Controle do Documento: bdba2c9c-4d5b-4d66-870b-40a829715f58

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LOTEAMENTO. ATRASO
NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. INCIDÊNCIA DO CDC.
ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE PROVAS E
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
LUCROS CESSANTES. LOTE NÃO EDIFICADO. PREJUÍZO PRESUMIDO.
TERMO INICIAL. CONDENAÇÃO. CUMULAÇÃO COM MULTA COMINATÓRIA.
NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE.
1. A responsabilidade civil solidária dos integrantes da cadeia de
fornecimento é entendimento consolidado em matéria consumerista,
conforme o
o do Código de Defesa do Consumidor.
art. 7
A revisão do reconhecimento da legitimidade passiva demandaria o
reexame de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso
especial, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ.
2. O prazo para a entrega do loteamento é aquele estipulado no contrato,
vinculando o fornecedor, não se aplicando o prazo máximo geral da
para se eximir da responsabilidade pela mora.
Lei n. 6.766/79
3. O atraso na entrega de imóvel acarreta o dever de indenizar a título de
lucros cessantes, em razão da injusta privação do uso e fruição do bem,
sendo o prejuízo do promitente comprador presumido, inclusive nos casos de
lote não edificado.
4. Entraves burocráticos e dificuldades inerentes ao empreendimento
configuram fortuito interno, não eximindo a responsabilidade do fornecedor.
5. É possível a cumulação da condenação em lucros cessantes, de natureza
indenizatória, com a multa diária (astreintes), de caráter coercitivo, uma vez
que as verbas possuem naturezas jurídicas distintas.
Recursos especiais conhecidos e improvidos.”
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.003.257/SP,
julgado em
DJEN de
– grifou-se)
13/10/2025,
16/10/2025

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NO RECURSO
ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA
FRUSTRADA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. CONEXÃO COM DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO
ANTERIOR PROMITENTE VENDEDOR. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE
PASSIVA, DENUNCIAÇÃO DA LIDE E DECADÊNCIA. NECESSIDADE DE
REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA
CULPA CONTRATUAL
SÚMULA 7/STJ.
DOS PROMITENTES VENDEDORES. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR O SINAL.
DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERO
ART. 418
DISSABOR. MULTA PROCESSUAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE
CARÁTER PROTELATÓRIO.
(...)
4. Inviabilidade de se contrastar o entendimento do Tribunal de
origem acerca da rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva,
decadência e denunciação da lide, pois tal entendimento encontra-se
fundamentado nas circunstâncias fáticas da demanda, que são
incontrastáveis no âmbito desta Corte Superior, em razão do óbice da
Súmula 7/STJ.
5. Procedência do pedido de devolução do sinal, como consequência da
resolução do contrato (cf.
do Código Civil).
art. 418
6. Descabimento da condenação ao pagamento de indenização por danos
morais, por se tratar de mero descumprimento de cláusula contratual, sem
repercussão extrapatrimonial. Julgados desta Corte Superior.
7. Ausência de caráter protelatório dos embargos de declaração
anteriormente opostos, devendo-se afastar a multa processual.
8. Desapensamento dos autos para posterior distribuição, tendo em vista a
ausência de conexão.
9. AGRAVO INTERNO PROVIDO, EM PARTE.”
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Paulo de Tarso
AREsp n. 487.700/RJ,
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de
–
14/3/2017,
24/3/2017
grifou-se)

Documento eletrônico VDA54445523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:09
Código de Controle do Documento: bdba2c9c-4d5b-4d66-870b-40a829715f58

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE
OCORRIDO NO INTERIOR DE LOJA LOCALIZADA EM SHOPPING CENTER.
DO NCPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE
ART. 1.022
SOLIDÁRIA
ENTRE
OS
LOJISTAS
E
O
SHOPPING
CENTER
CARACTERIZADA. PRECEDENTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA.
DANO MORAL. COMPROVADO. REEXAME. DOS FATOS E PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação
negativa de
e/ou
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal a quo dirimiu,
fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a
controvérsia posta nos autos.
2. Tendo a Corte local concluído que a atividade desenvolvida pela
administradora do Shopping e as lojas conveniadas traduzem
evidente prática comercial, não há como afastar o enquadramento
do CONDOMÍNIO no conceito de fornecedor (art. 3o da
e sua consequente responsabilidade solidária
Lei no 8.078/1990)
pelo dano causado ao consumidor, porquanto configurada a falha
na prestação de serviços.
3. Para desconstituir as premissas delineadas no aresto impugnado,
seria indispensável nova análise dos elementos fático-probatórios
existentes nos autos, providência vedada em recurso especial, ante o
óbice contido no enunciado da Súmula no 7 do STJ.
4. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento
desta Corte, no sentido de que os shoppings centers são responsáveis pela
integridade física e pelos bens de seus frequentadores (AResp.608.712/SP,
Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe
. Aplicável, na
3/3/2015)
espécie, a Súmula no 568 do STJ.
5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior
advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, aplica-se ao caso a multa
prevista no
§ 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor
art. 1.021,
atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso
condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele
artigo de lei.
6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.”
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 1.325.551/MT,
Turma, julgado em
DJe de
– grifou-se)
18/3/2019,
20/3/2019

Por fim, cumpre observar que, consoante iterativa jurisprudência desta
Corte, "os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a
apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal
(AgInt no
relator
apontado como violado ou à tese jurídica"
AREsp n. 1.787.839/SC,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
23/10/2023,
.
25/10/2023)
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Na hipótese, tendo em vista a fixação dos honorários sucumbenciais no
percentual máximo estabelecido no §2o do
do Código de Processo Civil, deixo
art. 85,
de majorá-los nesta oportunidade.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:09
Código de Controle do Documento: bdba2c9c-4d5b-4d66-870b-40a829715f58

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.800.934 / SP
Número Registro: 2024/0449279-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10013701720208260286
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GANDINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: FABIO RIBEIRO LIMA - SP366336
AGRAVADO
: DANIELA RODRIGUES DA SILVA COSTA
AGRAVADO
: RAQUEL RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADOS : LUIS FELIPI ANDREAZZA BERTAGNOLI - SP278797
RODOLFO ANDREAZZA BERTAGNOLI - SP306950
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA55295179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:52:00
Código de Controle do Documento: 887b67d4-58ac-4a51-a507-59ef0e82c9ca

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:52:00
Código de Controle do Documento: 887b67d4-58ac-4a51-a507-59ef0e82c9ca